Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752797-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRT ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: WANDERSON FAYFE FERREIRA LEITE DE SOUZA DESPACHO O presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento no 0703877-03.2021.8.07.0000 versam sobre a penhora que incide sobre o imóvel situado na QR 403, Lote 07, Conjunto 06, Lote 07, Samambaia-DF. Assim, determino que os processos sejam associados a fim de propiciar a realização do julgamento de forma conjunta. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator